Tribunal: TJMT
Processo: 1026445-21.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026445-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), ARTUR CHERULLI - CPF: 037.046.391-92 (ADVOGADO), RODRIGO AMARAL CARVALHO - CPF: 042.141.311-50 (EMBARGANTE), PRISCILLA FRANCA & CIA LTDA - CNPJ: 35.551.461/0001-37 (EMBARGADO), FAUSTO RICHARD ECHER - CPF: 003.064.771-14 (EMBARGADO), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), MONIZA NUNES DE ALMEIDA BORGES - CPF: 033.312.071-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento para determinar a complementação da decisão saneadora, nos termos do art. 357 do CPC, e indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova por ausência de comprovação dos requisitos do art. 6.º, VIII, do CDC.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

III.

Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito da decisão, mas tão somente ao aclaramento de vícios específicos (art. 1.022 do CPC).

4. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou detalhadamente os requisitos legais para inversão do ônus da prova e delimitou as questões a serem tratadas na complementação da decisão saneadora.

5. A alegação de que o embargante não teve acesso a determinadas imagens apresentadas pela embargada não constitui omissão, mas matéria de fato que deve ser resolvida na instrução processual.

6. Inexistindo vício apto a justificar os embargos, deve-se rejeitar o recurso.

IV.

Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: ”Os embargos de declaração devem limitar-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.”.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO AMARAL CARVALHO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcial o recurso para determinar o complemento da decisão saneadora, com a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e delimitações das questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

Aduz que a Embargada Priscilla França & Cia Ltda, apresentou em sua contestação imagens, aduzindo que o Embargante teria tido acesso a imagens, quando da negociação imobiliária e que, portanto, teria conhecimento de que a cobertura da casa não seria de telhas termoacústicas, mas, sim de fibrocimento; contudo, o Embargante refutou acesso a tais imagens.

Requer seja sanado o vício apontado.

Contrarrazões por ambas Embargadas, pelo desprovimento do recurso e pedido de aplicação de multas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RODRIGO AMARAL CARVALHO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, proveu parcial o recurso para determinar o complemento da decisão saneadora, com a delimitação das questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e delimitações das questões de direito relevantes para a decisão do mérito.

A ementa é a seguinte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. COMPLEMENTAÇÃO NECESSÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova em ação de indenização por danos materiais e designou audiência de instrução, sem delimitar as questões de fato e de direito relevantes ao mérito, conforme exige o art. 357 do CPC.

II. Questões em discussão

2. (i) Verificar se a decisão saneadora atendeu aos requisitos previstos no art. 357 do CPC quanto à delimitação das questões processuais, de fato e de direito, essenciais ao mérito.

3. (ii) Analisar a viabilidade da inversão do ônus da prova, considerando a alegada hipossuficiência técnica do agravante em relação aos agravados, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC.

III. Razões de decidir

4. A decisão agravada não observou os requisitos do art. 357, incisos II e IV, do CPC, ao deixar de delimitar as questões de fato e de direito relevantes à decisão do mérito. Tal omissão inviabiliza a adequada organização do processo, em desrespeito à determinação contida no acórdão anterior que anulou decisão saneadora e ordenou a sua complementação.

5. A inversão do ônus da prova em favor do consumidor é medida excepcional e condicionada à demonstração de verossimilhança nas alegações ou de sua hipossuficiência técnica.

6. No caso, o agravante não comprovou ser tecnicamente incapaz de produzir as provas necessárias para demonstrar o alegado, especialmente considerando que já apresentou elementos como laudo e documentos, além de dispor de testemunhas para corroborar suas alegações.

7. Ausentes os requisitos legais, a inversão do ônus probatório foi corretamente indeferida na decisão de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido, apenas para determinar a complementação da decisão saneadora com a delimitação das questões de fato e de direito relevantes ao mérito, na forma do art. 357 do CPC.

Tese de julgamento:

1.

É imprescindível que a decisão saneadora delimite as questões de fato e de direito relevantes à decisão de mérito, nos termos do art. 357, II e IV, do CPC.

2.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor exige demonstração de verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica, não sendo cabível quando a parte dispõe de meios suficientes para produzir as provas necessárias.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Lecionando acerca dos requisitos ensejadores da interposição de embargos de declaração, Fredie Didier Júnior pontifica:

Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Considera-se omissão a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (...); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer porque mal-redigida, quer porque escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão (Fredie Didier Jr. Curso de Direito Processual Civil. Volume 3. JusPodivm. 2007. página 159).”

O acordão está amparado no entendimento de que: “Em apreciação mais completa que o mérito recursal permite, não vislumbro razões para deferir o pedido de inversão do ônus da prova, uma vez que a parte não fez prova da dificuldade ou impossibilidade de provar o fato constitutivo do seu direito, ao contrário, sempre afirma na inicial que possui testemunha para corroborar suas alegações, além de ter juntado vários documentos, inclusive laudo. Na situação em exame, portanto, não vislumbro ser necessário qualquer conhecimento técnico por parte do agravante para a produção da prova do direito pleiteado, motivo pelo qual acertada a decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova.”.

Ou seja, obtenção das provas necessárias à demonstração do direito afirmado não se encontra fora do alcance da Embargante.

Veja-se que a Embargada, alega que o Embargante teve acesso a um vídeo e, que, por este, teria dito conhecimento da inexistência de
telhas termoacústicas, portanto, é seu o ônus a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor.

Como é sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Deixo, por ora, de aplicar multa, tendo em vista não identificar o caráter protelatório e nem litigância de má-fé, contudo, fica advertido o Embargante quanto a possibilidade.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025